Tribunal: TJBA
Processo: 0565776-76.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565776-76.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TREVO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA LUPATINI FOIS, LEONARDO DE ALMEIDA AZI, SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA, MARIA CLARICE MACHADO LIMA, LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO

APELADO: FABRICIO CHIES BARCELOS e outros

Advogado(s)
:
GILBERTO VIEIRA LEITE NETO, EMANUELA MENDES DE MACEDO SILVA, MARCIO VAGNER DE JESUS SILVA, CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO, ANDRE LUIS GUIMARAES GODINHO

A C O R D Ã O

APELAÇÕES DAS REQUERIDAS. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DECADÊNCIA
.
REJEIÇÃO
. NO MÉRITO, VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INFILTRAÇÕES. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO
. VENDEDORA E CONSTRUTORA. VÍCIO OCULTO.
DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS
. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
RECURSOS DESPROVIDOS, SENTENÇA MANTIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 0565776-76.2017.8.05.0001
, da Capital, em que figuram como APELANTES

TREVO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
e
CJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
; e como APELADO
FABRICIO CHIES BARCELOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
, nos termos do voto condutor.